Tribunal: STF
Processo: AI 205858
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-22
Data de publicação: 1998-05-22

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ACIDENTE DE TRABALHO -
REGÊNCIA. A regência do benefício previdenciário ocorre pela lei em
vigor na data do respectivo implemento, não se podendo, sob pena de
olvidar a natureza imperativa dos preceitos, pretender a aplicação
da norma pretérita menos favorável e que estava em vigor na data do
infortúnio.